Tribunal: STF
Processo: AR 2752
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA: SEGUNDOS E TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA PELO PARTICULAR. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO ALEGADA PELA UNIÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados pelo embargante José Expedito Moreira da Cunha.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado, não havendo motivação para qualquer reparo, em razão dos segundos embargos de declaração.



    3. Constatada omissão em relação à condenação em honorários advocatícios.



    4. Acolhimento do voto do Revisor sobre este ponto.



    5. Rejeitados os embargos de declaração opostos por José Expedito Moreira da Cunha e acolhidos os opostos pela União.